Tribunal: TJSP
Processo: 1500880-95.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
r da violência ou grave ameaça. Precedentes do STJ. Vínculo subjetivo entre o acusado e o adolescente comprovado. Corrupção de menores demonstrada. Crime formal. Incidência da Súmula 500 do STJ.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Menoridade relativa reconhecida. Concurso formal aplicado.
4. Regime semiaberto estabelecido em sentença. Acusado primário e menor de 21 anos. Pena fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Cabimento do regime inicial aberto. Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500880-95.2019.8.26.0536; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento do acusado pela vítima em sede policial. Confirmação do reconhecimento em juízo pela testemunha presencial e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Versão inconsistente apresentada pelo réu.
2. Possibilidade de

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Recurso da defesa.
1. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento do acusado pela vítima em sede policial. Confirmação do reconhecimento em juízo pela testemunha presencial e pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Versão inconsistente apresentada pelo réu.
2. Possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o delito de furto. Arrebatamento. Ausente a elementar da violência ou grave ameaça. Precedentes do STJ. Vínculo subjetivo entre o acusado e o adolescente comprovado. Corrupção de menores demonstrada. Crime formal. Incidência da Súmula 500 do STJ.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Menoridade relativa reconhecida. Concurso formal aplicado.
4. Regime semiaberto estabelecido em sentença. Acusado primário e menor de 21 anos. Pena fixada abaixo de 4 anos de reclusão. Cabimento do regime inicial aberto. Possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500880-
95.2019.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDUARDO
RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para: a)
desclassificar a imputação para o delito de furto qualificado; c) modificar o
regime inicial para o aberto; c) impor ao apelante a pena de 2 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo
legal, como incurso nos delitos tipificados pelo art. 155, §4o, inciso IV, do Código
Penal, e pelo art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, ambos na forma do art. 70,
caput, do Código Penal; d) substituir a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos nos termos acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r.
sentença em seus termos, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
2
Voto no 1620
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal 1500880-95.2019.8.26.0536
Apelante: Eduardo Rodrigues de Souza
Apelado: Ministério Público
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes e corrupção de menores. Recurso da defesa.
1.
Materialidade
e
autoria
demonstradas.
Reconhecimento do acusado pela vítima em sede policial.
Confirmação
do
reconhecimento
em
juízo
pela
testemunha presencial e pelos policiais militares
responsáveis
pela
prisão
em
flagrante.
Versão
inconsistente apresentada pelo réu.
2. Possibilidade de desclassificação do delito de roubo
para o delito de furto. Arrebatamento. Ausente a
elementar da violência ou grave ameaça. Precedentes do
STJ. Vínculo subjetivo entre o acusado e o adolescente
comprovado. Corrupção de menores demonstrada.
Crime formal. Incidência da Súmula 500 do STJ.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal.
Menoridade relativa reconhecida. Concurso formal
aplicado.
4. Regime semiaberto estabelecido em sentença. Acusado
primário e menor de 21 anos. Pena fixada abaixo de 4
anos de reclusão. Cabimento do regime inicial aberto.
Possibilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos.
5. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública
do Estado de São Paulo, atuante em favor do apelante EDUARDO RODRIGUES
DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito André Rossi,
da 2a Vara Criminal da Comarca do Guarujá, que, julgando procedente a ação
penal, condenou-o à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
3
157, §2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990 (fls.
246/252).
A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aduzindo
que a vítima não foi ouvida em juízo, que a testemunha é amigo da vítima e, assim,
com ela possuiria relação afetiva o que prejudicaria seu depoimento, e que não
haveria indícios de que o acusado tivesse praticado o roubo. Destaca a versão
fornecida pelo acusado de que o roubo teria sido praticado exclusivamente pelo
adolescente que lhe acompanhava (fls. 261/264).
Contrarrazoado (fls. 268/270), em parecer, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 284/291).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa
2.1. Dos fatos provados
O acusado foi denunciado e processado pelos delitos tipificados pelo
art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e pelo delito tipificado pelo art. 244-B,
caput, da Lei 8.069/1990, em razão da subtração, mediante grave ameaça, agindo em
concurso de agentes com o adolescente Adriano do Nascimento Gomes e com outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
4
indivíduo, de uma corrente de ouro, avaliada em R$ 15.000,00, pertencente à vítima
Agnaldo Gomes de Sá, bem como pela facilitação da corrupção do adolescente
Adriano do Nascimento Gomes, com ele praticando o delito de roubo, fatos estes
ocorridos em 05 de março de 2019, por volta das 13h, no cruzamento da Rua Bolívia
com a Avenida Miguel Estéfano, Jardim das Conchas, na cidade do Guarujá (fls.
50/53).
Conforme narrado pela denúncia, a vítima caminhava pela via pública
quando o acusado, o adolescente e terceiro indivíduo passaram ao seu lado na
condução de bicicletas. O adolescente puxou com violência a corrente de ouro que
estava no pescoço da vítima e a entregou ao acusado. Houve reação por parte da
vítima que agarrou a bicicleta do adolescente, o qual, por sua vez, passou a fazer
movimentos bruscos até que derrubou a vítima ao solo ferindo-a. Em seguida, os
assaltantes se evadiram. Contudo, policiais militares avistaram os assaltantes em
atitude suspeita e decidiram abordá-los. Assim que percebeu a aproximação dos
policiais, o réu jogou a corrente ao chão enquanto o terceiro agente conseguiu fugir.
Foram abordados tendo os policiais apreendido a pulseira. Logo receberam a
informação sobre o roubo através do Copom e o acusado foi preso em flagrante. A
vítima o reconheceu em delegacia.
Finda a instrução, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.
Quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, a vítima indicou
que estava com seu amigo no quiosque da praia e decidiram caminhar pela calçada
até que foi abordada por três indivíduos, dentre eles o acusado, tendo o adolescente
Adriano puxado a corrente de ouro que estava em seu pescoço. A vítima reagiu e
segurou na bicicleta do adolescente que realizou movimentos bruscos tendo
machucado seus joelhos e caído no chão. Os assaltantes fugiram e, então, decidiu
acionar a Polícia Militar. Recebeu a informação de que tinham sido detidos e se
dirigiu até o endereço onde recuperou a corrente e reconheceu o adolescente e o
acusado. Indicou que o adolescente foi quem puxou a corrente, enquanto o réu ficou
dando cobertura (fls. 10).
Embora a vítima não tenha sido localizada nos endereços constantes
nos autos, inviabilizando a tomada de suas declarações, a testemunha Helder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
5
confirmou o reconhecimento do acusado. Confirmou que a vítima acionou a polícia
que logo compareceu no local e, então, tomaram conhecimento de que os suspeitos
foram detidos em uma bicicleta e que um deles havia dispensado a corrente.
Dirigiram-se até o local da abordagem e a vítima reconheceu o adolescente e o
acusado, tendo este indicado onde arremessou a corrente o que permitiu a sua
recuperação após duas horas.
A prisão em flagrante do acusado foi confirmada pelos policiais
militares Ailton e Renato. Estavam em patrulhamento quando avistaram o
adolescente conduzindo uma bicicleta e o acusado ia na garupa manuseando uma
corrente. O réu avistou a viatura e arremessou o objeto em um matagal. Foram
abordados e procuraram a corrente por aproximadamente duas horas até que o
acusado indicou o local onde havia arremessado, o que permitiu a sua restituição à
vítima que compareceu no local e os reconheceu. Perceberam que a vítima estava
machucada com escoriações no pescoço e nos joelhos, tendo ela indicado que foi
ferida por três indivíduos que tentavam puxar a corrente.
O adolescente Adriano, em sede policial, disse ter encontrado com o
acusado e terceiro indivíduo na praia quando avistou a vítima com uma corrente de
ouro grossa no pescoço. Começou a pedalar mais depressa e puxou a corrente,
porém, a vítima segurou sua bicicleta e, então, girou-a para ambos os lados fazendo
com que ela soltasse e caísse no chão. Começou uma gritaria e acelerou a bicicleta
passando a corrente para o acusado, tendo sido abordado pelos policiais
posteriormente (fls. 11).
Interrogado, ao final, o acusado negou envolvimento nos fatos dizendo
que estava indo à praia junto com o adolescente, cada um em sua bicicleta, quando o
comparsa puxou a corrente da vítima. Logo outro rapaz surgiu e derrubou o
adolescente chutando sua bicicleta. Continuou pedalando quando o adolescente
montou na garupa e fugiram juntos. Logo avistou os policiais e foi abordado. Negou
tivesse arremessado a corrente, indicando que teria sido feito pelo adolescente.
As negativas apresentadas pelo acusado não se sustentam. Foi
reconhecido pessoalmente pela vítima quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante. Embora não tenha sido localizada nos endereços constantes nos autos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
6
reconhecimento foi confirmado pela testemunha Helder e pelos policiais militares
ouvidos em juízo. Em que pese não tenha sido o executor material da subtração, as
circunstâncias indicam ter colaborado com aquela conduta não apenas por ter dado
cobertura ao adolescente, como por tê-lo auxiliado na fuga quando perdeu sua
bicicleta. Não por outras razões foram encontrados juntos momento após os fatos. O
réu, aliás, foi encontrado na posse da corrente subtraída quando, então, tentou
dispensá-la em um matagal assim que percebeu a aproximação dos policiais. Estes,
além de confirmaram o reconhecimento realizado pela vítima, indicaram que o
próprio acusado auxílio na recuperação do objeto subtraído ao indicar o local em que
havia arremessado. Não há dúvidas, portanto, quanto à responsabilidade do réu pela
subtração dos pertences da vítima conforme corretamente reconhecido em sentença.
A questão, é certo, toca a adequação penal típica.
2.2. Da qualificação jurídica dos fatos
2.2.1. Do crime de roubo
Inviável a subsunção dos fatos ao tipo penal de roubo. Com efeito, as
provas colhidas afastam o emprego de violência ou mesmo de grave ameaça dirigida
à vítima. A bem da verdade, o adolescente, executor material do roubo, apenas tentou
arrebatar a corrente, o que leva a questão para o plano de furto. As lesões suportadas
pela vítima
as quais sequer foram comprovadas por exame pericial
foram
provocadas quando ela tentava segurar a bicicleta do adolescente e acabou caindo ao
chão. Não houve, dessa forma, violência física ou mesmo promessa de mal injusto ou
grave como elementos contextuais da subtração. Nesse sentido, leciona Luiz Regis
Prado1:
A ação incriminada é subtrair para si ou para outrem coisa
alheia móvel (tipo autônomo/simples/normal/incongruente). Ao
contrário do furto, no roubo o agente subtrai a coisa mediante
grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.
1 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 14 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
886.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
7
Inicialmente, cumpre examinar os meios executivos do crime,
quais sejam, a violência e a grave ameaça. A grave ameaça é a
violência moral, promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a,
atemorizando-a, viciando sua vontade, devendo ser grave, de
modo a evitar a reação contra o criminoso. A eficácia da ameaça
depende das circunstâncias do caso concreto, uma vez que sua
análise é subjetiva (...) A violência física (vis corporalis) consiste
no emprego de força contra o corpo da vítima, antes ou durante
o roubo, cerceando sua liberdade de ação e não só de vontade,
bastando para caracterizá-la a lesão corporal leve ou as vias de
fato (...)
Aliás, não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBTRAÇÃO
DE
COISA
ALHEIA
MÓVEL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO.
GRAVE
AMEAÇA
NÃO
CONFIGURADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A conduta típica no crime de roubo é composta pela
subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de
grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157
do CP.
2. A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação
provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua
propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em
vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato
praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima
um temor fundado e real. Contudo, o caráter subjetivo da
grave ameaça não dispensa a correlação de proporcionalidade
e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo
agente e a ameaça sentida pela vítima.
3. In casu, o paciente foi denunciado e condenado pela prática do
crime de roubo, por ter subtraído um aparelho celular. Narra a
denúncia que a vítima “encontrava-se na carroceria do veículo
Fiat/Strada,
placas
HAR82,
estacionado
em
frente
ao
supermercado ABC, quando foi abordada pelo denunciado que,
aos gritos, determinou-lhe que passasse todos os seus pertences.
Intimidada, a vítima entregou ao acusado o seu aparelho de
telefone celular, que se encontrava nas suas mãos”.
4. Todavia, consoante afirmou a Corte Estadual em sede de
apelação, “nas duas vezes em que a vítima foi ouvida ela relata
que o apelante abordou-a gritando. Na fase policial ela
assinala que o autor não a ameaçou, não usou qualquer tipo de
arma ou agressão física para a prática do furto, conforme já
anteriormente destacado. (...) Não se extrai do evento que a
vítima tenha sido reduzida à impossibilidade de resistência, até
porque assinala que, antes mesmo que entregasse qualquer
objeto ao meliante, este 'arrancou-lhe' o celular e evadiu. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
8
circunstância autoriza a desclassificação para a figura do
furto” .
5. Ordem concedida a fim de anular o acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.215.698-
AgR, restabelecendo, na íntegra, o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que desclassificou o crime de roubo
para o delito de furto.
(STF, HC 117.819/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, J:
22/10/2013, DJe: 08/11/2013)
É a hipótese dos autos. Pelo que se infere dos relatos dados pela
vítima em sede policial, logo após o adolescente ter arrebatado a corrente que estava
em seu pescoço, tentou impedir a subtração segurando a bicicleta que o menor
conduzia. Há indicação de que o adolescente teria realizado algumas manobras tendo
a vítima caído ao chão e machucado os joelhos. Contudo, não foi possível esclarecer
se as lesões produzidas na vítima foram decorrência das manobras executadas pelo
adolescente o que poderia, em tese, caracterizar o delito de roubo ou se foram
mera consequência do fato de ter caído ao solo quando tentava segurar a bicicleta. A
dinâmica poderia ser melhor esclarecida caso a vítima tivesse prestado suas
declarações em juízo, contudo, não foi localizada o que inviabilizou a elucidação da
dinâmica delitiva. A testemunha e os policiais não presenciaram o momento da ação.
Enquanto a primeira somente percebeu que alguns rapazes estavam correndo da
vítima logo após a subtração, os policiais apenas presenciaram o momento da
abordagem. Nada esclareceram sobre as circunstâncias que cercaram a subtração.
Ou seja, os fatos revelados afastam a caracterização do uso de
violência na execução delitiva. Há fundadas dúvidas quanto às circunstâncias em que
as lesões foram produzidas. A bem da verdade, o único contato físico entre a vítima e
executor material da subtração foi quando o adolescente puxou a corrente de seu
pescoço. Tal fato não pode ser equiparado à violência prevista pelo legislador para a
caracterização do roubo, impondo-se, assim, a desclassificação para o delito de furto.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
MEDIANTE
ARREBATAMENTO.
PLEITO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
ROUBO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
9
VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
IMPROVIDO.
1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se
os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer
ato de violência ou de grave ameaça", e "apesar de a vítima ter
sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões
foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa",
não há falar em desclassificação para o delito de roubo.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1604296/MG, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe
23/06/2020)
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO
ACÓRDÃO A QUO. ESTE SUPERIOR TRIBUNAL NÃO É
SUCEDÂNEO
DE
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem concluíram que a
violência foi direcionada exclusivamente contra a res, ao
reconhecer o crime de furto.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria necessário
reexame de provas, o que não se admite na via do recurso especial,
tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes (AgRg
no AREsp n. 332.612/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
6/12/2016).
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1770867/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO POR
ARREBATAMENTO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA COMO
DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual reconheceu a figura do furto por
arrebatamento por ter havido o emprego da força sobre o bem
subtraído e não sobre a pessoa, tendo sido a queda um resultado
inesperado. Ademais, não vislumbrou a figura de grave ameaça.
Pontuou ainda, que em juízo, a vítima alegou ter sido empurrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
10
antes da subtração, ao contrário do que foi narrado na denúncia,
não podendo, portanto, ser alterado o teor da peça acusatória
inicial sob pena de malferimento ao princípio do contraditório.
2. A conclusão das instâncias ordinárias, soberanas no exame dos
fatos, é de que não houve violência na conduta do recorrido.
Modificar esse entendimento e acolher o pleito da defesa de
tipificação dos fatos descritos como crime de roubo, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 1065227/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe
22/09/2017)
O concurso de agentes foi comprovado. O acusado agiu em
comparsaria com um adolescente e terceiro agente não identificado. Enquanto o
menor foi o responsável pela execução material da subtração, os demais
permaneceram ao lado dando cobertura afim de auxiliá-lo caso a ação não ocorresse
como planejado. Não por outras razões o adolescente fugiu com o acusado
abandonando sua bicicleta no local dos fatos. Por fim, o próprio réu foi visto com a
corrente furtado momento após a subtração a evidenciar o vínculo subjetivo entre
ambos.
2.2.2. Do crime de corrupção de menores
A corrupção de menores também foi comprovada.
O acusado praticou o crime de furto em conjunto com o adolescente
Adriano do Nascimento Gomes, facilitando a sua corrupção, ciente de que era pessoa
menor de 18 anos. É o que basta para caracterizar o delito tipificado pelo art. 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual possui natureza formal e, assim,
dispensa a prova de efetiva corrupção do menor, nos termos da Súmula 500 do
Superior Tribunal de Justiça2. Nesse sentido, já se decidiu:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244-B, DA LEI
8.069/90. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL.
2 Súmula 500, STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
11
ATOS
INFRACIONAIS
ANTERIORES.
CONSUMAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da
controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do
delito de corrupção de menores - art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente - não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, pois o mencionado delito possui
natureza formal. Precedente.
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção deste Sodalício
passaram a adotar o entendimento jurisprudencial no sentido de
que o crime de corrupção de menores, delito de natureza formal,
consuma-se independente do menor infrator já ter praticado
outros atos infracionais, inexistindo qualquer exigência da
comprovação da efetiva corrupção para que se considere
praticado o mencionado delito. Precedentes.
3. Recurso provido.
(STJ, REsp 1674743/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 23/08/2018, REPDJe 14/11/2018, DJe
31/08/2018)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. PROVA
DA
EFETIVA
CORRUPÇÃO
DO
INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE.
DELITO
FORMAL.
ORIENTAÇÃO
FIRMADA
NESTA
CORTE
EM
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO
CPC). SÚMULA 500/STJ.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp n.
1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe
08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-
C, c/c 3o do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma
vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela
norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza
ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera
criminal.
2. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ,
segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1642271/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
14/03/2017, DJe 17/03/2017)
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
12
CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES.
PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL.
DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP.
1. Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz
necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se
trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
2. Recurso especial provido para firmar o entendimento no
sentido de que, para a configuração do crime de corrupção de
menores (art. 244-B do ECA), não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito
formal; (...)
(STJ, REsp 1112326/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
08/02/2012)
2.3. Da individualização das penas
2.3.1. Do crime de furto
Na primeira etapa da dosimetria, não foram reconhecidas
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Tendo em vista a incidência do concurso de
agentes qualificadora do crime de furto impõe-se a fixação da pena-base no
patamar mínimo de 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante relativa à
menoridade relativa, a qual não teve efeitos diante da Súmula 231 do STJ. Não há
reparos.
Não há causa de aumento ou de diminuição de pena.
2.3.2. Do crime de corrupção da menores
Na primeira etapa da dosimetria, não foram reconhecidas
circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena foi estabelecida em seu patamar mínimo
de 1 ano de reclusão. Não há reparos.
Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
13
menoridade relativa, a qual não teve efeitos diante da Súmula 231 do STJ.
Não há causa de aumento ou de diminuição de pena.
2.3.3. Do concurso formal
Os crimes de furto e corrupção de menores foram cometidos mediante
uma única ação, o que leva à incidência das regras do concurso formal de infrações
penais. Tratando-se de penas distintas, aplica-se a mais grave (furto qualificado) a
qual é exasperada no patamar de 1/6 tendo em vista a incidência de dois crimes. A
pena de multa é aplicada cumulativamente nos termos do art. 72 do Código Penal.
Assim, obtém-se a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias-
multa.
O regime inicial semiaberto comporta reparos. O acusado é primário e
menor de 21 anos (fls. 33/34). A reprimenda foi fixada abaixo de 4 anos de reclusão
diante da desclassificação operada através do presente recurso. Assim, cabível o
estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código
Penal.
Reconheço presentes os requisitos dados pelo art. 44 do Código Penal.
Além do aspecto objetivo, relativo à quantidade de pena, não se pode olvidar da
primariedade do acusado. Foi afastado o emprego de violência na execução da
subtração o que levou à desclassificação para o delito de furto. Não há, por outro
lado, indicativos de que a substituição não seja socialmente recomendada.
Assim, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação
de serviços à comunidade, os quais serão especificados pelo Juízo da Execução, e
pela limitação de fim de semana,
Valor do dia-multa corretamente fixado no mínimo legal.
3. Do voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500880-95.2019.8.26.0536 -Voto no 1620
14
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para: a) desclassificar a imputação para o delito de furto
qualificado; c) modificar o regime inicial para o aberto; c) impor ao apelante a
pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso nos delitos tipificados pelo art.
155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e pelo art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990,
ambos na forma do art. 70, caput, do Código Penal; d) substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos nos termos acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença em seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator